Tribunal: STF
Processo: Rcl 73553
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcia Isabel Domingues de Campos Salles, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5005093-19.2020.8.13.0324, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado ao caso concreto o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Na origem se protocolou pedido pelo recebimento das férias regulamentares acrescidas do terço constitucional de férias, relativos ao ano de 2015.



    Em primeiro grau de jurisdição o feito foi julgado improcedente tendo sido interposto recurso inominado frente a respeitável sentença, quando do julgamento recursal houve o improvimento com fundamento em: “Dessa forma, reconhecida a nulidade do vínculo entre as partes, por causa da inconstitucionalidade declarada na ADI 4876, e a ausência de efeitos jurídicos válidos, não podem ser concedidos os pedidos requeridos pela parte autora, tais como férias prêmio, férias e respectivo adicional em pecúnia, de modo que a improcedência do pleito é medida que se impõe.”.



    De modo que, o douto juízo sentenciante deixou de aplicar a tese fixada no Tema 551/STF, que dispõe: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”. Quanto a nulidade do vínculo não há dúvidas, isso porque o período aquisitivo a qual se requer o pagamento das férias foi regido pela LCE 100/2007, julgada inconstitucional por esta Corte no bojo da ADI 4.276, ensejando na aplicação do Tema 551/STF, de modo que é nulo. 



    No entanto, o Juízo sentenciante entendeu por bem afastar a incidência de tal tese firmada em Recurso Repetitivo, em violação ao artigo 1.036, do CPC, se tratando de decisão teratológica, que enseja no cabimento da presente reclamação.



    [...]



    Não há espaço discricionário para o julgador, contrato nulo, é devido o pagamento das férias com seu respectivo terço constitucional, daí o erro grosseiro (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Uma vez que o entendimento pela negativa de seguimento do recurso, em virtude do acórdão encontrar-se em conformidade com o mais recente posicionamento do STF, exarado no julgamento do 1.239 de repercussão geral, vislumbro que as razões do presente agravo encontram-se parcialmente dissociadas da matéria discutida nos presentes autos, qual seja, a percepção de férias regulamentares e respectivos adicionais, bem como de férias prêmio. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo acerca das contratações realizadas pela Administração Pública em desconformidade com o previsto na Constituição Federal para contratação de pessoal.



    No julgamento do Tema nº 551, a Suprema Corte, ao analisar a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Na mesma linha, no julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal discutiu acerca dos efeitos jurídicos das contratações por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, firmando a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    Ademais, no julgamento do Tema nº 1.239, a Suprema Corte, ao apreciar matéria semelhante à sub judice, firmou a seguinte tese: “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    No julgamento do referido tema, a Procuradoria-Geral da República opinou, para fins de repercussão geral, a fixação da tese de que o contratado pela Administração Pública, por instrumento considerado nulo pela não realização prévia de concurso público, possui direito apenas à retribuição salarial e aos depósitos no FGTS atinentes ao período de prestação de serviços, ainda que firmado nos moldes de contrato temporário, tendo em conta a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990.



    Evidencia-se que a concessão de férias-prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público. Acrescenta que, mediante uma interpretação conforme a Constituição, outra não será a conclusão, a não ser de que o termo “função pública”, empregado no § 4º do art. 31 da Constituição Estadual de 1989, não se aplica ao contrato temporário ou aos cargos comissionados e funções gratificadas.



    Logo, ressalto que a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, foi profundamente alterada com o advento do julgamento da ADI nº 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º daquele diploma legal, e concluiu que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias-prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, ‘a’, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob a égide da Lei Complementar nº 100/2007. 



    [...]



    Compulsando os autos, em que pesem as razões apresentadas pela agravante, noto que o entendimento exarado na decisão agravada está em conformidade com as teses firmadas pelo e. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é medida que se impõe (documento 9).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos:  



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.  



    Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 916 e 1.239 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 765.320 RG/MG e do RE 1.400.775 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.  



    Destaco trecho do voto proferido pela então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, relatora do acórdão relativo ao Tema 1.239 RG, que demonstra a clara improcedência do pedido formulado nesta reclamação:  



    A recorrida foi desligada do quadro de servidores do Estado de Minas Gerais em decorrência do julgamento da ADI 4.876MG, por meio do qual este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    [...]



    De fato, por ocasião do julgamento do RE 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.9.2016, DJe 23.9.2016, Tema 916, processado segundo a sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que [...]



    Em julgamento anterior, também sob a sistemática da repercussão geral, ao exame do RE 705.140-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.8.2014, DJe 05.11.2014, Tema 308, este Supremo Tribunal, do mesmo modo, firmou orientação em idêntica direção: [...]



    O Órgão Judiciário a quo, ao reconhecer a servidor público irregularmente contratado o direito ao gozo de férias prêmio e à sua conversão em pecúnia, contrariou consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS (RE 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023 – grifei).  



    Na mesma linha: Rcl 73.737/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/11/2024.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator